Tribunal: TJMT
Processo: 1041134-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041134-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0043-41 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CORRESPONSÁVEIS. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS FAVORÁVEIS AO PATRONO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA PRINCIPAL. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO NOS ACLAMATÓRIOS. NULIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao julgar embargos de declaração opostos por coexecutados, alterou de ofício o critério de cálculo dos honorários advocatícios anteriormente fixados em favor da empresa executada (devedora principal), reduzindo significativamente a base de cálculo do proveito econômico.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o juízo pode, em sede de embargos de declaração opostos por terceiros, modificar de ofício capítulo da sentença não impugnado, alterando o critério de cálculo dos honorários advocatícios e agravando a situação da devedora principal.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito às matérias efetivamente suscitadas pelo embargante, sendo vedada a ampliação de seu objeto para alcançar capítulos não impugnados da decisão.

4.

A modificação de ofício do critério de cálculo dos honorários da agravante violou o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum.

5.

Ainda que os honorários advocatícios constituam matéria de ordem pública, a atuação
ex officio
encontra limite quando a alteração implica prejuízo à parte que não recorreu.

6.

A unificação do proveito econômico entre executados com situações jurídicas distintas mostra-se incompatível com os critérios do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
É nula a decisão que, em embargos de declaração opostos por corresponsáveis, altera de ofício capítulo da sentença não impugnado, modificando o critério de cálculo dos honorários advocatícios do devedor principal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 3º e 8º; 90, § 4º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.987.414/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DISMOBRAS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal nº 1027599-53.2021.8.11.0041, que, em sede de julgamento de Embargos de Declaração opostos por terceiros (coexecutados), alterou de ofício o critério de cálculo dos honorários advocatícios fixados em favor da agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que:

1)
A decisão agravada incorreu em manifesta reformatio in pejus, ao modificar, de ofício, capítulo da sentença que já se encontrava estabilizado e acobertado pela coisa julgada formal e material, uma vez que nem a agravante nem a Fazenda Pública haviam interposto recurso contra ele;

2)
Os Embargos de Declaração opostos pelos coexecutados (ex-diretores) não devolviam ao juízo qualquer discussão sobre os honorários da agravante Dismobras, limitando-se a questionar o critério de fixação dos honorários dos próprios embargantes;

3)
A sentença original (ID 185701216) havia fixado, de forma autônoma e independente, os honorários advocatícios em favor da agravante em 8% sobre o proveito econômico integral obtido pela empresa, correspondente ao valor excluído da CDA a título de ICMS Garantido Integral declarado inconstitucional;

4)
A decisão dos Embargos de Declaração (ID 208677399) extrapolou os limites objetivos do recurso e, de forma indevida, unificou as condenações e alterou o critério de cálculo do proveito econômico, limitando-o a uma fração de 1/7 (14,29%) do total, reduzindo drasticamente a base de cálculo dos honorários da agravante;

5)
A alteração promovida pelo juízo a quo resultou em prejuízo financeiro concreto e mensurável à agravante, reduzindo os honorários de R$ 21.476,55 para R$ 3.068,07, representando uma diminuição superior a 85% do montante devido.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da decisão proferida no ID 208677399, restabelecendo-se integralmente o comando originário da sentença proferida no ID 185701216, que fixou os honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico integral obtido pela empresa, com a devida aplicação da redução de 50% prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 339103358), defendendo a manutenção da decisão agravada sob os argumentos de que: a) os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, podendo ser conhecidos e alterados de ofício pelo magistrado; b) os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa, não havendo que se falar em estabilização absoluta de capítulos isolados da sentença; c) a decisão agravada apenas aplicou o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade ao dividir o proveito econômico entre os sete executados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a execução fiscal nº 1027599-53.2021.8.11.0041, em desfavor da pessoa jurídica
DISMOBRAS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A
(devedora principal) e dos corresponsáveis ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE, ERIVELTO DA SILVA GASQUES,

FLORINDO JOSÉ, GONÇALVES, CLAUDINEI DA SILVA GASQUES, PEDRO DANIEL MAGALHÃES e CLAUDIO SCHAUREN, visando a cobrança dos créditos de “24.1.7 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL” e “24.1.9 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA” inscritos na CDA n.º 2017471525.

A pessoa jurídica
DISMOBRAS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A
(devedora principal) opôs exceção de pré-executividade, oportunidade em que arguiu a ilegalidade dos créditos inscritos no título executivo.

Já os corresponsáveis
FLORINDO JOSÉ GONÇALVES, CLAUDIO SCHAUREN e PEDRO DANIEL MAGALHÃES e ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE
, opuseram exceção de pré-executividade onde arguiram a ilegitimidade passiva.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela agravante
DISMOBRAS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A
para declarar a nulidade da CDA quanto ao ICMS Garantido Integral (infração 2417), mantendo hígido o crédito referente ao ICMS Diferencial de Alíquota (infração 2419). Na mesma decisão, acolheu integralmente as exceções apresentadas pelos coexecutados (ex-diretores), reconhecendo sua ilegitimidade passiva.

Nessa decisão, o juízo fixou, de forma autônoma e independente, duas condenações sucumbenciais distintas:

1) Para os ex-diretores: "Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária ao Advogado dos excipientes FLORINDO JOSE GONCALVES, CLAUDIO SCHAUREN, ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE e PEDRO DANIEL MAGALHAES, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC";

2) Para a empresa agravante: "Condeno também a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios da empresa excipiente, que arbitro em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §3º, II, do CPC".

Após a intimação dessa decisão, a agravante Dismobras não interpôs qualquer recurso, conformando-se com os termos de sua condenação sucumbencial. Da mesma forma, a Fazenda Pública exequente também não recorreu.

Apenas os corresponsáveis opuseram Embargos de Declaração (ID 186946939), questionando exclusivamente o critério de fixação de seus próprios honorários, argumentando que a fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) não seria aplicável ao caso, devendo ser observado o critério do proveito econômico com os percentuais escalonados previstos no § 3º do art. 85 do CPC.

Contudo, ao julgar os Embargos de Declaração (ID 208677399), o Juízo
a quo
, além de acolher parcialmente o recurso para alterar o critério de fixação dos honorários relativos à declarado e ilegitimidade passiva dos sócios corresponsáveis, modificou de ofício o capítulo da sentença referente aos honorários da agravante Dismobras, unificando as condenações e alterando o critério de cálculo do proveito econômico, nos seguintes termos:

"Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios aos excipientes FLORINDO JOSE GONCALVES, CLAUDIO SCHAUREN, ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE e PEDRO DANIEL MAGALHAES, bem como a executada DISMOBRAS IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, que arbitro em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido. Ressalto que no presente caso, uma vez que no polo passivo figuravam 7 (sete) executados, o valor do proveito econômico das partes equivale a 14,29% (quatorze vírgula vinte e nove por cento) do valor da dívida atualizada."

Inconformada, a parte
DISMOBRAS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A
interpôs o presente recurso, cuja
controvérsia cinge-se à possibilidade de o Juízo, em sede de Embargos de Declaração opostos por terceiros (coexecutados), alterar de ofício o critério de cálculo dos honorários advocatícios fixados em favor da agravante, modificando capítulo da sentença sobre o qual não houve recurso.

Após detida análise, entendo que a decisão agravada padece de nulidade, uma vez que o juízo de primeiro grau, ao julgar os Embargos de Declaração, extrapolou significativamente os limites objetivos do recurso, violando princípios basilares do processo civil.

É cediço que os Embargos de Declaração possuem efeito devolutivo restrito às matérias expressamente impugnadas pelo embargante, não podendo o julgador, a pretexto de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, extrapolar os limites objetivos do recurso para modificar capítulos da decisão que não foram objeto de impugnação.

No caso em apreço, os Embargos de Declaração opostos pelos corresponsáveis se limitavam a questionar o critério de fixação de seus próprios honorários, não havendo qualquer impugnação quanto aos honorários fixados em favor da agravante Dismobras.

Ao modificar de ofício o critério de cálculo dos honorários da agravante, o Juízo a quo violou o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, segundo o qual a matéria devolvida para ser analisada no recurso está limitada à impugnação.

Ademais, a alteração promovida pelo Juízo
a quo
piorou a situação da agravante, reduzindo drasticamente o valor dos honorários a que tinha direito.

Embora o Estado de Mato Grosso sustente que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, podendo ser conhecidos e alterados de ofício pelo magistrado, tal entendimento não prevalece quando a modificação acarreta prejuízo à parte que não manifestou irresignação e para a qual o capítulo sentencial já havia se estabilizado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a atuação de ofício possui limite intransponível quando a modificação do julgado acarreta prejuízo à parte que não manifestou irresignação:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. JUROS DE MORA. FIXADOS DESDE A DATA DA CITAÇÃO PELA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS PELA CORTE DE ORIGEM PARA A DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SEM QUE HOUVESSE RECURSO DA PARTE INTERESSADA. SITUAÇÃO QUE OCASIONOU PREJUÍZO À ÚNICA PARTE QUE INTERPÔS APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. CONFIGURAÇÃO. [...] 3. Em grau de recurso deve ser considerado o limite da devolução compreendida no apelo. Matérias de ordem pública devem ser consideradas, dentro dos limites do recurso apresentado. 4. Nesse contexto, se não houve recurso da parte prejudicada com determinado tópico da sentença, mesmo que acessório, não cabe ao julgador, de ofício, piorar a situação da única parte recorrente, alterando parâmetros de cálculo de acessórios, com os quais se conformou a parte adversária, sob pena de incorrer em reformatio in pejus. 5. Agravo interno a que se dá provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.987.414/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/4/2023.)

Importante ressaltar que a declaração de nulidade parcial da decisão, poderia obstar o direito de recorrer das demais partes potencialmente prejudicadas pela decisão dos Embargos de Declaração, notadamente a Fazenda Pública, uma vez que a modificação apenas do capítulo referente aos honorários da agravante, mantendo-se a alteração quanto aos honorários dos corresponsáveis, poderia resultar em condenações inconsistentes, desproporcionais e superior aos limites previstos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

A sentença original estabeleceu critérios distintos e autônomos para a fixação dos honorários da empresa devedora principal (Dismobras) e dos corresponsáveis (ex-diretores), reconhecendo a diferença substancial entre as situações jurídicas: enquanto a empresa obteve êxito parcial na Exceção de Pré-Executividade por fundamento material (inconstitucionalidade do tributo), os ex-diretores foram excluídos da lide por questão processual (ilegitimidade passiva).

Essa distinção é fundamental para a correta aplicação dos critérios de fixação dos honorários advocatícios, não sendo razoável unificar situações jurídicas diversas e pulverizar o proveito econômico entre todos os executados, como fez a decisão agravada.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da decisão proferida no ID 208677399, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda a nova análise dos Embargos de Declaração opostos pelos ex-diretores, restringindo-se aos limites objetivos do referido aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026